Tribunal: STF
Processo: Rcl 51192
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Max Bernardes da Costa, Daiane Silva de Avila, Eduardo Cordeiro dos Santos e Geraldo Flavio Couy, em face de ato da Delegada Civil da 1ª Delegacia de Polícia de Jaru/RO.



    Apontam violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14, pois a autoridade reclamada teria inviabilizado o acesso aos autos dos procedimentos investigatórios criminal n. 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021.



    Nesse sentido, aduzem:



    “(...) está ocorrendo uma grave restrição ao direito dos reclamantes, na qualidade de advogadas constituídas nos autos de um procedimento investigatório criminal que é conduzido pela na Delegacia de Polícia de Jaru/RO, de terem acesso amplo aos elementos de prova já documentados, e que estão sendo produzidos, na medida em que foram, como continuam, impedidos de extrair cópia reprográfica dos autos, ou mesmo de obter fotografia, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.”



    Em decorrência, requerem:



    Liminarmente seja determinada a douta Autoridade Policial que suspenda a tramitação e diligências dos Inquéritos Policiais: 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021; 



    Ainda em sede liminar seja determinado a douta Autoridade Policial que forneça em caráter de urgência, sob pena de incorrer em crime de desobediência, cópia integral dos inquéritos Policiais: 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021; 



    No mérito requer sejam ratificadas as medidas liminares, bem como, seja determinado a Autoridade Policial que cumpra integralmente que dispõe a súmula vinculante 14, fornecendo cópia integral dos autos 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021, bem como, que forneça sempre que solicitado, em tempo hábil, e sempre que nova diligencia seja feita que as mesmas sejam imediatamente encaminhada a defesa dos reclamantes, assim como acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Sob pena de incorrer em crime de desobediência.” (Grifos do original)



    Determinei a emenda da inicial, providência que foi devidamente cumprida. Todavia, conforme certificou a Secretaria Judiciária, a autoridade reclamada, até 4/3/2022, não havia encaminhado as informações solicitadas.



    Consoante a petição inicial e em apertada síntese, os reclamantes fundamentam o pedido no suposto descumprimento do verbete vinculante nº 14, afirmando omissão da autoridade reclamada no que concerne aos pedidos de acesso aos autos de investigação criminal formulados pela defesa. 



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se a autoridade reclamada está de fato impedindo ou atuando com morosidade em deferir o acesso, bem como se há diligências pendentes de realização ou juntada aos autos.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza da existência de algum óbice ao pretendido acesso.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas novamente informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF), após, encaminhe-se ao Ministério Público Federal.



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente